Tribunal: TCU
Processo: 021.077/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra aclaratórios opostos anteriormente em face de negativa de provimento de pedido de reexame em decisão condenatória de multa proferida em representação formulada pelo Ministério Público Militar (MPM) sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Contrato 39/2009, firmado entre o 4o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta IV) e a empresa Inovata Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. para a prestação de serviços de gestão da frota veicular, no período de 2009 a 2012, no valor de R$ 4.464.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, nos quais foram opostos Embargos de Declaração contra o Acórdão 10616/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, tão só para, suprindo a omissão apontada pelos recorrentes, nos termos da análise complementar contida nos relatório e voto condutores deste decisum , integrar o voto condutor do acórdão embargado, mantendo-se, todavia, incólume a parte dispositiva do referido aresto; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.